Tribunal: TJDFT
Processo: 0717077-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de presos em flagrante quando vistos por policiais em campana no afã de fornecer e receber dinheiro pela venda de m0ais de oitocentos gramas de cocaína.

2 O tráfico de drogas é crime permanente, que se protrai no tempo, justificando o ingresso de policiais em sua casa sem ordem judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, se houver fundada suspeita de uma situação de flagrância, neste caso confirmada com a apreensão do objeto material da infração penal. Reputam-se provadas materialidade e autoria do tráfico nas circunstâncias da prisão em flagrante, com apreensão de alentada quantidade de droga.

3 A condenação anterior que teve a punibilidade extinta há mais de cinco anos não serve para caracterizar reincidência ou maus antecedentes.

4 Provimento parcial da apelação de Gilmar Alzino da Silva. Begar provimento à segunda apelação,